Tribunal: TJPA
Processo: 0810725-59.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810725-59.2022.8.14.0040

APELANTE: ILZA DE JESUS MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO ENTRE PADRÕES DO CARGO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

2. A prescrição não é aplicável quando se trata de direitos de trato sucessivo como na espécie, conforme preceitua a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Prejudicial de prescrição rejeitada;

3. A Lei 4.316/2006, que objetivou a alteração do cargo de advogado para o cargo de procurador municipal, procedeu modificação nos padrões de cada nível, porém sem alterar ou os vencimentos dos cargos, o que se deu somente a partir da edição da Lei nº 4.861, de 06/04/2020;

4. A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

5. Nesse contexto, a pretensão da parte apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ilza De Jesus Machado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada contra Município de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelante alega que é servidora pública efetiva da Prefeitura de Parauapebas/PA, desde o ano de 2016, sendo, portanto, submetido aos preceitos da lei 4.230/2002, que dispõe sobre os vencimentos dos servidores municipais.

Afirmou que a referida lei teve seus padrões de vencimento alterados pela lei 4.289/2005 combinada com a lei 4.316/2006, de maneira que ocorreu o reenquadramento de seu cargo, o que repercutiu em seus vencimentos.

Aduz que, embora tenha ocorrido a correção remuneratória a partir da Lei nº 4.861/2020, entende que teria direito ao complemento desses rendimentos desde julho de 2017 até julho de 2020.

Portanto, requer a procedência da ação para condenar o município ao pagamento da diferença salarial dos padrões 5 e 6.

Em sentença de ID. 17295314, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade.

Inconformado, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 17295322), pugnando pela reforma da sentença por entender que a lei 4.316/06 determina que o padrão de vencimento dos auxiliares nível médio seria padrão entre 5 e 6, porém, quando empossado no cargo, no ano de 2016, recebeu vencimentos no padrão 4; que a Lei 4.861/2020 apenas confirma o texto da lei de 2006. Portanto, não há contrariedade ao disposto na Súmula 339/STF, considerando que há lei específica que trata da remuneração dos servidores e deve ser cumprida.

Em contrarrazões de ID. 17295326, o Apelado refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17323022.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora busca o pagamento de diferença salarial relativa ao padrão inicial do cargo de auxiliar administrativo, no período compreendido entre julho de 2017 até julho de 2020, conforme estabelecido pela Lei 4.316/2006.

O ente apelado alega a ocorrência da prescrição com base no lapso temporal entre a edição da Lei 4.316/2006 e o ajuizamento da ação em 31/07/2022.

No presente caso, não há que se falar em prescrição, uma vez que o direito ao efeito financeiro decorrente do correto enquadramento funcional não se esgota com o tempo, sendo as diferenças salariais pretendidas verbas de trato sucessivo.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Assim, rejeito a prejudicial suscitada.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo.

Dessa forma, para alcançar essa conclusão, é necessário percorrer a evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas, que teve início com a Lei nº 4.230/2002.

A Lei Municipal nº 4.289/2005, que modifica o quantitativo do quadro de pessoal e estabelece a criação de cargos no município, especifica que o cargo de Auxiliar Administrativo requer nível de escolaridade de ensino médio. Esta determinação pode ser encontrada em seu artigo 3º. Confira-se:

Art. 3º - Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.

Conforme o parágrafo único do mencionado artigo, o padrão do cargo seria de 4 a 4.1, conforme estipulado pelo artigo 10º da mesma lei. Este artigo alterou o artigo 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002, estabelecendo a seguinte disposição:

Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 8.1, e que, combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 1.1;

II - nível auxiliar tem padrão de 2 a 3.1;

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 7.1;

V - nível superior-médico tem padrão de 8 a 8.1.

Em 2006, o artigo 10º da Lei 4.230/2002 foi novamente alterado com a edição da Lei nº 4.316/2006, a qual promoveu alterações na classificação do cargo de advogado no quadro de pessoal do Município. Vejamos:

Art. 1°. O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que, combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12.

A Lei 4.316/2006 promoveu modificações nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos. Assim, o nível elementar, que antes possuía padrão de 1 a 1.1, passou a ter padrão de 1 a 2; o nível auxiliar passou de 2 a 3.1 para 3 a 4; o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6; o nível superior, de 7 a 7.1, para 7 a 8; o nível superior-médico passou de 8 a 8.1 para 9 a 10. Além disso, foi incluído o nível superior – procurador do município, com padrão 11 a 12.

Depreende-se que a referida lei teve o intuito de alterar o cargo de advogado, introduzindo o cargo de procurador municipal e reclassificando os padrões já estabelecidos, sem, contudo, alterar a remuneração dos cargos.

Após isso, foi promulgada a Lei municipal nº 4.861, datada de 06/04/2020, realizando efetiva modificação no vencimento do cargo de auxiliar administrativo, conforme estabelecido:

Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

No Anexo único da Lei 4.861/20, está estabelecida a nova tabela que inclui o símbolo, o padrão, as referências e os valores dos vencimentos correspondentes a cada referência do cargo de auxiliar administrativo.

Importante ressaltar que essa alteração afeta o anexo da Lei 4.230/2002, cuja vigência se inicia a partir da publicação da lei e não prevê retroatividade de seus efeitos.

Portanto, a pretensão da apelante deve ser rejeitada com base na Súmula Vinculante nº 37, que estipula que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

Corroborando com o alegado, segue entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO ENTRE PADRÕES DO CARGO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. § 11 DO ART. 85 DO CPC.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança de diferenças salariais, julga improcedente o pedido formulado e condena a parte autora em honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça;

2- O direito ao efeito financeiro decorrente de enquadramento funcional não se esvai com o tempo da lei editada antes mesmo da admissão do servidor; sendo, as diferenças salariais pretendidas, verbas de trato sucessivo. Aplicação da Súmula 85 do STJ. Prejudicial de prescrição rejeitada;

3- A Lei 4.316/2006, que objetivou a alteração do cargo de advogado para o cargo de procurador municipal, procedeu modificação nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos, o que se deu somente a partir da edição da Lei nº 4.861, de 06/04/2020;

4- Cabível a aplicação da Súmula Vinculante nº 37, a qual estabelece que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia";

5- A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

6- Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;

7- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0813109-92.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO ENTRE PADRÕES DO CARGO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

2. A prescrição não é aplicável quando se trata de direitos de trato sucessivo como na espécie, conforme preceitua a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Prejudicial de prescrição rejeitada;

3. A Lei 4.316/2006, que objetivou a alteração do cargo de advogado para o cargo de procurador municipal, procedeu modificação nos padrões de cada nível, porém sem alterar ou os vencimentos dos cargos, o que se deu somente a partir da edição da Lei nº 4.861, de 06/04/2020;

4. A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

5. Nesse contexto, a pretensão da parte apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0813257-06.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Assim sendo, com base nos argumentos e jurisprudência expostos, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que a parte apelante não possui o direito reivindicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2024